Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727485-59.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO CONCEICAO AGRAVADO: EUDES PEREIRA DE ORNELAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO CARVALHO CONCEIÇÃO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada em face de EUDES PEREIRA DE ORNELAS: “O réu apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, informando que não se mostra demonstrada a hipossuficiência de recursos e impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Decido. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, acolho a impugnação do réu e REVOGO o benefício da gratuidade de justiça. Fica o autor intimado a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (...) “A parte autora opôs embargos de declaração apontando obscuridade caracterizada pela ausência de concessão do benefício da gratuidade da justiça que justificasse a sua revogação. Decido. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. O embargante aponta que não houve decisão expressa da gratuidade de justiça. No entanto, o autor formulou o benefício na inicial e deixou de recolher as custas iniciais. Ora se há pedido de gratuidade de justiça e não houve decisão de sua concessão, bem assim não houve recolhimento das custas iniciais, com maior razão deve prevalecer a decisão que intimou o autor a promover a comprovação do recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. Fica o autor intimado a promover, em 15 dias, o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Intimem-se.” O Agravante sustenta que após um ano da distribuição da demanda a gratuidade de justiça foi revogada sem que fosse oportunizada a produção de prova da hipossuficiência econômica. Afirma que o fato de estar representado por advogado e discutir a posse de imóvel não interfere na concessão do benefício legal. Salienta que a renda obtida com o trabalho de motorista não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos mensais, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para definir a hipossuficiência financeira. Acrescenta que é presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A natureza e o objeto da causa e a contratação de advogado particular em princípio não bastam para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Presente, assim, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de extinção do processo. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator